Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de cédula de crédito bancário. Penhora de valores depositados em conta bancária. Natureza alimentar. Ausente prova do seu caráter salarial/alimentar.
1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
2. No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada natureza remuneratória/alimentar da verba (CPC 854, § 3o, I).
3. Acrescente-se que a extensão da proteção a outra espécie de depósito, admitida pelo STJ, depende da prova, não produzida, de que a penhora incidiu sobre “reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (Corte Especial, Resp. 1.677.144, julgado em 2024).